Tribunal: TJSP
Processo: 2073156-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência em face da decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos executados mediante utilização da técnica relativa à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens ("CNIB") – Medida aplicável à hipótese, ante o alegado insucesso das demais técnicas de perquirição de bens passíveis de excussão – Provimento 39/2014

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência em face da decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos executados mediante utilização da técnica relativa à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens ("CNIB") – Medida aplicável à hipótese, ante o alegado insucesso das demais técnicas de perquirição de bens passíveis de excussão – Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça – Precedentes – Decisão pontualmente reformada – RECURSO PROVIDO